Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712289-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0704124-44.2022.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 227910673): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada alega excesso de execução ID 219667281. Juntou comprovante de depósito de ID 226726667. Resposta ao ID 227928693. Os autos vieram conclusos. É cediço que a parte devedora pode apresentar impugnação para assegurar a discussão do título executivo. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II – ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV – penhora incorreta ou avaliação errônea; V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, tem-se que a presente impugnação cinge-se exclusivamente sobre excesso de execução em razão da consideração do pecúlio nos cálculos e equívoco quanto ao apontamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem, a impugnação merece prosperar em parte, haja vista o reconhecimento ilegal dos descontos nos benefícios de pecúlio e da majoração dos honorários advocatícios pela Superior Tribunal de Justiça, e não o afastamento da condenação recíproca. Vejamos trechos pontuais. Do pecúlio "A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade das cláusulas regulamentares que preveem o desconto dos débitos de coparticipação relativos ao Plano de Assistência Médica ao Aposentado, devidos pelo falecido assistido nos benefícios de pecúlio e pensão por morte a que faz jus a autora, bem como o direito da autora ao pagamento por danos morais decorrentes do aludido desconto. Com base nesses dispositivos regulamentares a ré sustenta a possibilidade de descontar os valores devidos pelo falecido participante a título de coparticipação do PAMA, dos benefícios de pensão e pecúlio por morte a que a autora faz jus. Logo, considera-se ilegal a previsão de descontos dos valores devidos pelo falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva", ID 219667280. Dos honorários advocatícios As partes foram condenadas reciprocamente e desigual ao ônus da sucumbência: "Condeno a autora em 70% e a requerida em 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$3.000,00. Suspendo as cobranças em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça, ID 122194716." Houve a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) pelo Superior Tribunal de Justiça. "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, ID 219667668, página 08. Grifos nossos. Nesse contexto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso no tocante ao apontamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Condeno a parte impugnada/credora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Estando suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da parte credora militar sob o pálio da justiça gratuita. Preclusa a presente, efetue a parte devedora pagamento do débito remanescente no prazo de 05 (cinco) dias, observando que atualização se faz necessária até o efetivo pagamento. Noutro giro, fica a parte credora intimada a indicar dados bancários para a expedição de alvará eletrônico do depósito de ID 226726667.” Inconformada, a demandada recorre. A decisão agravada reconheceu o excesso apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a redução de sua base de cálculo, mas manteve a exigência de pagamento do valor restante da condenação, conforme cálculo apresentado pela demandante/credora. Determinou, ainda, o pagamento do débito remanescente pela agravante no prazo de cinco dias, condicionando a eficácia da medida à preclusão da decisão. A agravante insurge-se contra a inclusão, nos cálculos da parte exequente, de valores referentes ao pecúlio por morte, alegando que tais verbas não foram objeto de condenação judicial. Segundo sustenta, “a sentença não determinou restituição de valores do pecúlio, o fundamento jurídico adotado pela decisão restringiu-se à ilegalidade dos descontos sobre a pensão privada por morte”. Ainda, afirma que “a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial ao admitir a inclusão indevida de valores referentes ao pecúlio”. Aduz, também, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, caso venha a realizar o pagamento dos valores impugnados e ao final o recurso seja provido, não haverá como reverter o prejuízo financeiro causado pela liberação indevida dos valores à parte contrária. Destaca, nesse ponto, que “é essencial que todos os agentes envolvidos exerçam os seus deveres e obrigações” e que a medida compromete “a higidez atuarial do plano de previdência complementar”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestado o cumprimento de sentença nos pontos impugnados, até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 70508434. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar,verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida (dever de o agravante pagar o débito remanescente) à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator